Tribunal: TCU
Processo: 027.097/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 271/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4, do Acórdão 1752/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.097/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundacao de Saude Sapucaia do Sul 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carla Cristiane Dias dos Santos (94342/OAB-RS) e outros, representando Tercio Erany Tedesco Junior. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas; 1.6.2. Arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.